Tribunal: TJBA
Processo: 0003762-52.2011.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003762-52.2011.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DORIVAL PIRES MACHADO

Advogado(s)
:
RODRIGO BEZERRA MACHADO PIRES

APELADO: GILBERTO BEZERRA MACHADO

Advogado(s)
:
HUGO CAPEL SICA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E OBRIGAÇÕES. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo recorrido, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial para cobrança de dívida no valor de R$ 22.000,00, representada por notas promissórias supostamente emitidas pelo apelante.

II. Questão em discussão

2.

O apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, alega incompetência territorial da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, inaplicabilidade da ação monitória por ausência de prova escrita idônea e irregularidade na constituição das notas promissórias.

III. Razões de decidir

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, conforme previsão dos arts. 355, I, e 370 do CPC. Ademais, o apelante foi intimado para requer o que entendesse pertinente, inclusive especificar provas que pretendia produzir, e permaneceu inerte, o que configura preclusão.

4.

A competência territorial para a ação monitória pode ser fixada no local do cumprimento da obrigação, nos termos da jurisprudência do STJ, não sendo obrigatória a vinculação ao domicílio do réu. No caso, as notas promissórias decorrem da aquisição de imóvel situado em Luís Eduardo Magalhães, justificando o ajuizamento da demanda naquela Comarca.

5.

A ausência dos originais das notas promissórias não impede o ajuizamento da ação monitória, sendo possível sua instrução com cópias, conforme entendimento pacífico do STJ.

6.

As notas promissórias anexadas preenchem os requisitos essenciais para sua validade e demonstram a relação jurídica entre as partes, cabendo ao devedor comprovar a inexistência ou inexigibilidade da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para a solução da controvérsia. 2. A ação monitória pode ser ajuizada no foro do cumprimento da obrigação, não se limitando ao domicílio do réu. 3. A instrução da ação monitória pode se dar com cópias dos títulos, sendo desnecessária a apresentação dos originais."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 700 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 83/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.247.859/SE; STJ, REsp 2.027.862/DF; STJ, AgInt no AREsp 2.117.977/MG.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº
0003762-52.2011.8.05.0154
, em que figuram como parte recorrente
DORIVAL PIRES MACHADO
e parte recorrida
GILBERTO BEZERRA MACHADO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator(a)

Procurador(a) de Justiça

RM04